Tribunal: TJMT
Processo: 1008236-33.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008236-33.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alteração de capital, Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CARLOS ROBERTO PREVIDELLI - CPF: 234.927.169-20 (ADVOGADO), GERALDO ROMPATTO FURLAN - CPF: 204.320.629-04 (AGRAVANTE), TARLEY DE ALMEIDA VILELLA - CPF: 018.865.788-69 (AGRAVADO), SIRLEI APARECIDA BELLINI - CPF: 098.160.218-54 (AGRAVADO), PEDRO DE LIMA CORDEIRO JUNIOR - CPF: 017.804.011-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO
INVERSA
DA PERSONALIDADE JURÍDICA. POSSIBILIDADE DE PROCESSAMENTO NOS PRÓPRIOS AUTOS. DESNECESSIDADE DE AUTOS APARTADOS. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA EFETIVIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto
Por
Geraldo
Rompatto
Furlan

contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Sinop/MT, que determinou a instauração do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica em autos apartados, com recolhimento de custas, bem como a suspensão do cumprimento de sentença.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o incidente de desconsideração da personalidade jurídica deve, necessariamente, ser instaurado em autos apartados, ou se pode tramitar no bojo do cumprimento de sentença, desde que assegurados o contraditório e a ampla defesa.

III. Razões de decidir

3. O CPC, em seus
arts
. 133 a 137, disciplina o incidente de desconsideração, admitindo-o no cumprimento de sentença, sem impor a obrigatoriedade de processamento em autos apartados.

4. O incidente tem natureza processual e não inaugura ação autônoma, de modo que sua tramitação nos próprios autos atende aos princípios da celeridade e da economia processual.

5. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal de Justiça reconhece a desnecessidade de autos apartados, salvo quando houver risco de tumulto processual.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:

"1. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica pode ser processado no próprio cumprimento de sentença, sendo desnecessária a instauração em autos apartados, desde que assegurados o contraditório e a ampla defesa."

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. JUIZ CONVOCADO ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo de instrumento interposto por
Geraldo
Rompatto
Furlan
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Sinop/MT, que determinou a instauração do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica em autos apartados, com recolhimento de custas, bem como a suspensão do cumprimento de sentença.

O agravante sustenta, em síntese, que houve o esgotamento das tentativas de localização de bens dos executados ora agravados, bem como que estes se utilizam de pessoa jurídica para ocultação patrimonial, justificando o pedido de desconsideração inversa.

Sustenta, ainda, que a decisão agravada afronta os princípios da celeridade e da economia processual, bem como diverge da jurisprudência do c. STJ e deste e. Tribunal de Justiça, os quais admitem o processamento do incidente nos próprios autos do cumprimento de sentença, sem necessidade de formação de autos apartados.

Por estas razões, busca a concessão de efeito ativo para que o incidente seja processado nos próprios autos, sem exigência de distribuição autônoma e sem suspensão do feito executivo.

No mérito, requer o provimento do recurso.

Preparo recursal devidamente recolhido.

A liminar foi deferida
(I
d
.
357108871
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. JUIZ CONVOCADO ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo de instrumento interposto por
Geraldo
Rompatto
Furlan
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Sinop/MT,
que indeferiu o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos próprios autos, sob o fundamento de que o art. 133 e seguintes do CPC estabelecem procedimento próprio para o processamento do pedido.

O agravante sustenta, em síntese, que o pedido de desconsideração da personalidade jurídica pode ser formulado por simples petição nos próprios autos do cumprimento de sentença, sendo desnecessária a instauração em autos apartados. Argumenta que a negativa do juízo de origem compromete os princípios da celeridade e da efetividade da prestação jurisdicional, notadamente diante da frustração de todas as diligências voltadas à localização de bens da empresa executada.

Pois bem.
Cinge-se a controvérsia recursal em aferir a possibilidade de instauração de incidente de desconsideração
inversa
da personalidade jurídica nos próprios autos do cumprimento de sentença.

O Código de Processo Civil, em seus artigos 133 e seguintes, dispõe sobre a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, que deve se dar por requerimento expresso da parte interessada, que deverá demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para seu processamento, nos termos do art. 134, § 4º, CPC.

Referido incidente encontra-se previsto nos artigos 133 a 137 do CPC, que enunciam:

“
Art. 133. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo.

§ 1º O pedido de desconsideração da personalidade jurídica observará os pressupostos previstos em lei.

§ 2º Aplica-se o disposto neste Capítulo à hipótese de desconsideração inversa da personalidade jurídica.

Art. 134. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial.

§ 1º A instauração do incidente será imediatamente comunicada ao distribuidor para as anotações devidas.

§ 2º Dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica.

§ 3º A instauração do incidente suspenderá o processo, salvo na hipótese do § 2º.

§ 4º O requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica.

Art. 135. Instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica será citado para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias.

Art. 136. Concluída a instrução, se necessária, o incidente será resolvido por decisão interlocutória.

Parágrafo único. Se a decisão for proferida pelo relator, cabe agravo interno.

Art. 137. Acolhido o pedido de desconsideração, a alienação ou a oneração de bens, havida em fraude de execução, será ineficaz em relação ao requerente".

Pela sistemática do Código de Processo Civil não é necessário que se instaure incidente próprio para a análise do pedido, sendo suficiente simples petição nos próprios autos em que tramita a ação de execução ou o cumprimento de sentença.

A
desconsideração da personalidade jurídica é cabível em todas as fases do processo, a pedido das partes ou do Ministério Público, se presentes os requisitos legais.

Sobre o tema, Nelson Nery J
ú
nior e de Rosa Maria de Andrade Nery
pontuam
:

“
Momento do pedido de desconsideração. Este artigo prevê que a desconsideração pode ser pedida praticamente em qualquer momento processual - e a possibilidade se estende tanto ao processo de conhecimento quanto ao processo de execução.
É possível também pedir a desconsideração desde o início do processo, já na petição inicial. [...] Comunicação ao distribuidor. A instauração do incidente justifica que seja transmitida informação a respeito ao distribuidor, não só para que ele possa ligar, por registro, o requerimento à ação de que se origina, mas principalmente para que conste dos registros a informação do pedido de desconsideração, o que pode interessar a eventuais outros credores da empresa. [...] Suspensão do processo. Também em atenção à boa lógica, não se pode fazer com que o processo siga enquanto o incidente está sendo instaurado. Isto porque o polo passivo da relação jurídica será modificado para dele fazer constar os sócios e administradores. E, evidentemente, é desnecessário cogitar de suspensão do processo se o pedido é feito já na petição inicial. [...] Decisão interlocutória. Tendo o CPC optado pela discussão da desconsideração via incidente, este será decidido por meio de decisão interlocutória, que pode ser novamente discutida em segunda instância via agravo de instrumento. Código de processo civil comentado [livro eletrônico] / Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery, 6. ed., São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021).
”

Destaquei

Desta
ca
-se que o Código de Processo Civil privilegia os princípios da celeridade e razoável duração do processo, razão
por que
não se justifica a instauração do incidente em autos apartados, quando é possível realizá-lo nos próprios autos em que pleiteado.

A jurisprudência consolidada do STJ, Corte soberana e definitiva em matéria infraconstitucional, tem entendido ser desnecessária a
instauração de incidente apartado para processamento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, senão vejamos:

“RECURSO ESPECIAL Nº 2040705 - DF (2022/0372600-0) DECISÃO - Trata-se de recurso especial, interposto por MARTINEZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e outros, com amparo nas alíneas a e c do permissivo constitucional, no intuito de reformar o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. (...) Decido. O inconformismo não merece prosperar. (...) 2. No tocante à desconsideração da personalidade jurídica, o Tribunal de origem reconheceu que não há obrigatoriedade de que seja procedida em ação autônoma, podendo ocorrer nos próprios autos, conforme se extrai do seguinte excerto (fls. 757, e-STJ):
Admite-se a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos próprios autos, pois ausente exigência normativa para propositura do incidente em autos apartados
. (...)

(REsp n. 2.040.705, Ministro Marco
Buzzi
,
DJe
de 20/12/2022)
Destaquei

Esta Corte assim decide:

“[...]
É admissível o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica no cumprimento de sentença, por petição simples, sem necessidade de autos apartados. A exigência de incidente em separado pode comprometer a efetividade da execução e contrariar a sistemática do CPC
. (TJMT, AI nº 1004204-19.2025.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câmara de Direito Privado, 5.4.2025)
Destaquei

“[...]
O incidente tem natureza processual e não inaugura ação autônoma, de modo que sua tramitação nos próprios autos atende aos princípios da celeridade e da economia processual. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal de Justiça reconhece a desnecessidade de autos apartados, salvo quando houver risco de tumulto processual
. (TJMT, AI nº 1017442-08.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1ª Câmara de Direito Privado, 10.10.2025)
Destaquei

Na mesma direção, o julgado abaixo destacado:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - INSTAURAÇÃO - AUTOS APARTADOS - DESENCESSIDADE.

-
A instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica pode ser requerida nos próprios autos da ação em fase de cumprimento de sentença, eis que o legislador não estabeleceu a necessidade de sua instauração e processamento através de autos apartados
.
”

(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.204279-6/001, Relator (a): Des.(a) Pedro Bernardes de
Oliveira ,
9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/04/2024, publicação da súmula em 18/04/2024)
Destaquei

Dessa forma, em atenção aos princípios da duração razoável do processo e da máxima efetividade (artigos 4º, 6º e 139, inciso II, todos do Código de Processo Civil), desnecessária a propositura de ação autônoma.

Assim, em observância aos princípios processuais da celeridade e da economia processual, bem como a jurisprudência majoritária, reputa-se como desnecessário o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em um processo autônomo/autos apartados, razão pela qual a decisão impugnada
deve ser reformada
.

Com essas considerações
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão agravada, determinando o processamento do incidente de desconsideração
inversa
da personalidade jurídica nos próprios autos do cumprimento de sentença, afastando a exigência de instauração em autos apartados e a suspensão do feito
,
devendo o juízo de origem adotar as providências necessárias para assegurar o contraditório e a ampla defesa, nos termos dos
arts
. 133 a 137 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026